Tribunal: TJBA
Processo: 0537715-79.2015.8.05.0001
Classe: Apelação / Reexame Necessário 
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2023-11-09
Data de publicação: 2023-11-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA n.
0537715-79.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: Rosa Maria Magnavita Oliveira e outros

Advogado(s)
:
JOSE ANTONIO FERREIRA GARRIDO

APELADO: Rosa Maria Magnavita Oliveira e outros

Advogado(s)
:
JOSE ANTONIO FERREIRA GARRIDO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM APELAÇÃO CÍVEL
.
ALEGADO
S

VÍCIO
S
.

INEXISTÊNCIA.
MATÉRIA DE ACLARATÓRIOS ADSTRITA AO
ART. 1.022 DO CPC.
TENTATIVA DE
REDISCUSSÃO DE MATÉRIA
PELA EMBARGANTE
.
INSATISFAÇÃO COM O RESULTADO DO JULGAMENTO.
DESCABIMENTO.

DESNECESSÁRIA OPOSIÇÃO DE ACLARATÓRIOS OBJETIVANDO PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIAS AMPLAMENTE DISCUTIDAS.
ACLARATÓRIOS REJEITADOS. ACÓRDÃO MANTIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n.º

0537715-79.2015.8.05.0001
, em que figuram como Embargante Rosa Maria Magnavita Oliveira e como Embargada Rosa Maria Magnavita Oliveira.

A C O R D A M
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
REJEITAR
os Embargos Declaratórios opostos, pelas razões a seguir delineadas.

Sala das Sessões,

Desa. Gardênia Pereira Duarte

Relatora